Tribunal: TJMT
Processo: 1017841-08.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017841-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVANTE), ELIANDRESSON VANDERLEY ALVES - CPF: 008.433.724-94 (AGRAVADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.

PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI.

POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

A pesquisa na CENSEC E SREI demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017841-08.2023.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: SADY ELIAS SOLETTI

AGRAVADO: ELIANDRESSON VANDERLEY ALVES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
SADY ELIAS SOLETTI,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na ação monitória em fase de cumprimento de sentença (autos n. 0007664-12.2015.8.11.0055), que indeferiu pedido d
a expedição de ofício ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

O agravante sustenta que trata-se de cumprimento de sentença em que já buscou diversas maneiras de obter seu crédito, porém sem sucesso, e por isso requereu a diligência para consulta ao Sistema de Registro Eletrônico (SREI), contudo

o juízo negou o presente pedido.

Assevera que desde setembro de 2018 busca satisfazer o crédito, adotando todas as medidas possíveis, dentre elas
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de mandado de penhora e avaliação, envio de Ofício ao INDEA/MT, SNIPER, todas insuficientes para o integral adimplemento do débito
.

Defende a necessidade e possibilidade de se proceder a pesquisa junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, que foi
instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, e, caso seja positiva, tem alta probabilidade de satisfazer o crédito em razão dos valores expressivos dos imóveis.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, permitindo a consulta ao Sistema de Registro Eletrônico (SREI) requerido nos autos n.º 0007664-12.2015.8.11.0055, por meio da petição de ID. 119477719, visando localizar imóveis registrados em nome do agravado. (id. 177482682)

Em razão da ausência de pedido liminar, foi determinada a intimação do agravado. (id. 177918663)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 181189156)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante
SADY ELIAS SOLETTI
reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na ação monitória em fase de cumprimento de sentença (autos n. 0007664-12.2015.8.11.0055), que indeferiu pedido d
a expedição de ofício ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

Eis o teor da decisão agravada:

“
Vistos,

Indefiro o pedido de id 119477719, uma vez que a busca de bens em nome da parte executada se trata de diligência a ser realizada pela própria parte interessada, na medida em que deve se valer da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora em todos os cartórios do Estado.

(...)”

Colhe-se dos autos que o cumprimento de sentença que se arrasta desde 2018, sem que o agravante consiga receber o que lhe é devido pelo agravado.

A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC é um sistema do Colégio Notarial do Brasil, existente para gerenciar bancos de dados de informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do país.

Todavia, ao contrário do que entendeu o Juízo de piso, a busca por informações acerca da existência de patrimônio do executado, por meio da CENSEC, instituída pelo Provimento nº 18, de 28 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, depende de intervenção judicial e, portanto, não pode ser atribuída ao credor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEM PARAR E CONECTAR – EFICÁCIA INDEMONSTRADA – DILIGÊNCIA JUNTO AO CCS/BACEN - MEDIDA JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD –INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -

As pesquisas perante as empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar não produzem efeito prático, na medida em que, como consabido, não há a necessidade de que o veículo seja de propriedade do usuário.

II - Não se mostra útil a reiteração de pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos (CCS - BACEN), isso quando, realizadas buscas pelo SISBAJUD, não tenham sido identificados recursos aptos a garantir a execução.

III - A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.”
(N.U 1005857-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal.”
(N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Ademais, a execução se desenvolve no interesse do credor, por isso deve-se o julgador ficar atento a efetiva prestação jurisdicional, especialmente não dificultando o acesso aos mecanismos que estão disponíveis ao credor para a busca de seu crédito.

De igual forma e por identidade de fundamento, o pedido de pesquisa junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, para detectar imóveis registrados em nome do devedor também comporta deferimento.

Isto porque o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, regulamentado pelo Provimento nº 89/2019 do CNJ, tem como objetivo agilizar a pesquisa de bens através de diversos serviços
on-line
, dando maior efetividade à prestação jurisdicional, razão pela qual se mostra como importante ferramenta para resguardar o direito creditício do exequente.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023